Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. SANEAMENTO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO E DO MONTANTE DEVIDO. NÃO VERIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões essenciais para a análise da controvérsia foram devidamente delimitadas pelo d. Juízo, indicando-se, inclusive, o tipo de prova que seria necessária para a correta resolução da lide, não havendo falar, portanto, em saneamento insuficiente.
2. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Logo, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral, quando essa se revela desnecessária à resolução do litígio.
3. O art. 373 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao Réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.
4. Da análise dos autos, não se verifica documentação suficiente a comprovar a efetiva prestação dos serviços que guardariam pertinência com os lotes descritos na inicial da ação de cobrança e, por consequência, com os valores alegadamente devidos pela Ré, não sendo possível depreender, a partir das provas produzidas, que o montante cobrado é o efetivamente devido.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.